Tribunal: STF
Processo: RHC 211849
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 82).



    O embargante sustenta, em síntese, que, 



    “[...] no que tange a prisão em ‘flagrante’ sofrida pelo recorrente (sobre sua legalidade ou não), esta não foi objeto de vossa criteriosa análise, ocorrendo assim uma indesejada omissão!



    2 - Assim sendo, o embargante requer o enfrentamento deste crucial ponto que foi exaustivamente ventilado no RHC 211849/PR, pois conforme os documentos que foram encartados no referido recurso, em especial o boletim de ocorrência nº 2020/836944, este trás de forma inequívoca em seu bojo, que a prisão do senhor Emerson se deu fora do preconiza o Código de Processo Penal, bem como nossa Lei Maior!



    3 - Por fim, sendo este embargos de declaração tempestivo, e ainda, merecendo o embargante a plena prestação jurisdicional, requer para que seja analisada por Vossa Excelência a situação da prisão ‘em flagrante’ sofrida pelo senhor Emerson no caso concreto (se esse ato constritivo foi legal ou não), ponto este que foi bem delineado no RHC 211849/PR (principalmente no direito e nos pedidos), porém que ficou omisso em vosso decisum!” (documento eletrônico 86).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, de início, que o art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:



    “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.



    [...]



    § 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Assim, passo ao exame dos presentes embargos declaratórios.



    Para isso, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza do teor da decisão combatida no recurso ordinário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da prisão decorrente das informações iniciais prestadas pelo réu aos policiais que atenderam à ocorrência, de que ele mesmo agrediu/golpeou e esfaqueou as vítimas, tendo sido o paciente esclarecido do seu direito de permanecer em silêncio na oportunidade do interrogatório na Delegacia de Polícia, conforme consta do acórdão impugnado.



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 57).



    Conforme se verifica, a questão relacionada à prisão preventiva não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, recebo os presentes embargos declaratórios (art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil), todavia, nego provimento ao recurso ordinário também na questão aqui relacionada (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator